Tribunal: TJDFT
Processo: 0721381-56.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0721381-56.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: LILIA DOURADO DE SOUZA AGRAVADO: JFE 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIA DOURADO DE SOUZA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0733560-24.2017.8.07.0001 ajuizado em desfavor de JFE2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA ("EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL"), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, determinou a expedição de certidão, a fim de viabilizar a habilitação do crédito penhorado no procedimento de recuperação judicial das agravadas. Em breve síntese, aduz que, ajuizado o cumprimento de sentença e diante da ausência de bens penhoráveis, foi formulado pedido de desconsideração da personalidade jurídica, o qual foi acolhido para determinar a inclusão das Agravadas JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A e JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA no polo passivo da ação. Seguiu-se bloqueio via bacenjud, no dia 21/04/2020, nas contas das Agravadas, tendo sido penhorada a quantia de R$ 17.411,03 (dezessete mil quatrocentos e onze reais e três centavos). Esclarece que, conquanto intimadas, as agravadas deixaram transcorrer o prazo para impugnação à penhora. As Agravadas somente se manifestaram em 21/05/2020, informando o deferimento do processamento de recuperação judicial ocorrido em 12/05/2020, requerendo, assim, a suspensão do feito conforme determina a Lei Falimentar. Esclarece que as Agravadas reconheceram como incontroversos os valores penhorados. Aduz que a penhora foi realizada antes do deferimento da recuperação judicial, de forma que não se submete ao Juízo falimentar, devendo a decisão agravada ser reformada para que seja autorizado o levantamento da quantia penhorada nos autos de origem. Colaciona precedentes. Busca, em sede de liminar, a concessão de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada. No mérito, o provimento do agravo, com a consequente reforma da decisão agravada e expedição de alvará da quantia penhorada em seu favor, sem a necessidade de habilitação do crédito perante o juízo universal. É relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. De início, a agravante pretende liminarmente obstar os efeitos da decisão agravada, pelo que se deve verificar o preenchimento dos requisitos do artigo 995 do Código de Processo Civil, o qual dispõe que a interposição de recurso não impede a eficácia do provimento judicial impugnado, podendo seus efeitos ser suspensos por decisão relator, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e a existência de risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Em análise preliminar verifico a probabilidade do direito alegado pela agravante, porquanto a penhora foi realizada antes do deferimento do pedido recuperacional das empresas-agravadas (21/04/2020), não estando o crédito penhorado, em princípio, sujeito aos autos da ação de recuperação judicial. Nesse mesmo sentido já decidiu este eg. Tribunal em casos assemelhados que: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. E EMPRESARIAL AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. OI MÓVEL S.A. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO DO VALOR DEVIDO NA EXECUÇÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO ANTES DO DEFERIMENTO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NÃO SUJEIÇÃO AO PROCESSO DE RECUPERAÇÃO. DETERMINAÇÃO EXPRESSA DO JUÍZO RECUPERACIONAL. 1. Se o depósito do valor exigido no cumprimento de sentença e a preclusão da decisão que resolveu a impugnação ocorreram antes da data do deferimento do pedido de recuperação judicial da agravante - período em que, segundo decisão do juízo recuperacional, o crédito está a salvo dos efeitos da recuperação judicial -, possível o prosseguimento da execução e consequente levantamento do valor depositado em favor do exequente/agravado. 2. Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1158585, 07150970320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifos nossos). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OI S/A. DEPÓSITO NOS AUTOS OCORRIDO ANTES DA DATA DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. GARANTIA DO JUÍZO. LEVANTAMENTO PELO CREDOR. POSSIBILIDADE. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE RESOLVE IMPUGNAÇÃO. DIRETRIZES TRAÇADAS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OBSERVÂNCIA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Conforme diretrizes traçadas pelo Juízo da recuperação judicial e observadas pelo juízo da execução na origem, cabível o levantamento, pelo credor, de valores depositados em juízo pela devedora antes da data do pedido de recuperação judicial da empresa agravante, em 21.06.2016, se já houver preclusão ou transito em julgado de sentença de embargos à execução ou da decisão final de impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Ainda que a agravante tenha efetuado depósito apenas para garantia do juízo, sem finalidade de pagamento, o fato é que a decisão relativa à impugnação ao cumprimento de sentença transitou em julgado antes de 21/06/2016, tornando o valor incontroverso antes do início da recuperação judicial da empresa devedora, o que permite o seu levantamento pelo credor, nos termos em que autorizado pelo Juízo da recuperação. 3. De acordo com entendimento manifestado pelo e. TJRJ em recurso relacionado à decisão proferida pelo Juízo da recuperação judicial (AI 0034576-58.2016.8.19.0000), a medida se legitima pela conclusão de que ‘a proteção patrimonial das empresas recuperandas não pode atingir valores depositados com expressa finalidade de pagamento ou que se verifiquem incontroversos em sede executiva (...)’. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1132999, 07147359820188070000, Relator: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/10/2018, Publicado no DJE: 05/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada - grifos nossos). Mostra-se prudente, por ora, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, como forma de evitar a transferência dos valores penhorados ao Juízo universal, o que, a depender do provimento a ser tomado pelo colegiado, poderia ensejar prejuízo à Agravante. Conclusão Diante do exposto, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do CPC, CONCEDO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão agravada até julgamento colegiado. Comunique-se ao Juiz da causa. Intimem-se as agravadas, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para que, em querendo, apresentem resposta ao recurso no prazo legal e juntem a documentação que entenderem necessária à análise da matéria, ficando cientificadas, ainda, de que, na eventualidade de interporem agravo interno, as contrarrazões ao agravo de instrumento deverão vir concomitantemente com as razões do regimental, ante a possibilidade de vir a liminar a ser confirmada pelo colegiado e, na mesma oportunidade, julgado o mérito do instrumental. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 6 de julho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator